Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-13.2025.8.11.0046
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000839-13.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[C L SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 10.695.537/0001-77 (APELANTE), LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTURA E PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALÉTICA REJEITADA. COBRANÇA DE TAXAS SUPERIORES ÀS PACTUADAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRATUAL. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais, fundada em suposta cobrança indevida de taxas por empresa prestadora de serviços de captura e processamento de transações com cartões.

A sentença de primeiro grau entendeu que o contrato autorizava a variação das taxas aplicadas, inexistindo prova de cobrança indevida.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao requisito de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme art. 1.010, II, do CPC; (ii) saber se as taxas cobradas foram superiores às pactuadas; (iii) saber se a requerida comprovou a existência e validade de cláusula contratual autorizadora da variação; (iv) saber se houve falha no dever de informação nos moldes do art. 6º, III, do CDC; (v) saber se houve violação à inversão do ônus da prova deferida nos autos; (vi) saber se houve dano material indenizável decorrente de cobrança abusiva.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a parte apelante impugnou expressamente os fundamentos da sentença, apontando a ausência de comprovação contratual pela ré, a falha no dever de informação e a ilegalidade das cobranças, com fundamentação jurídica adequada.

A requerida não juntou o contrato aos autos, limitando-se a mencioná-lo na contestação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
Mesmo que houvesse cláusula autorizadora, seria obrigatória a comunicação prévia ao consumidor sobre qualquer alteração contratual, conforme art. 6º, III, do CDC.
A sentença contrariou a inversão do ônus da prova anteriormente deferida, transferindo indevidamente à autora o encargo de provar fato negativo.
As planilhas apresentadas pela autora, com base em extratos da própria ré, evidenciam cobranças superiores às taxas inicialmente acordadas, não tendo sido impugnadas de forma específica pela parte contrária.

Em relação de consumo, presumem-se verdadeiros os documentos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC.

A conduta da ré viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social do contrato, além de configurar prática abusiva vedada pelo art. 39 do CDC.

Verificada a retenção indevida de valores no montante de R$ 27.531,61, impõe-se a restituição, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que impugna expressamente os fundamentos da sentença, com indicação dos vícios e fundamentação jurídica. 2. Em contrato de adesão firmado no âmbito de relação de consumo, é ilícita a cobrança de taxas superiores às inicialmente pactuadas sem comunicação prévia e expressa. 3. A ausência de apresentação do contrato pela parte que detém sua posse, em contexto de inversão do ônus da prova, conduz à procedência do pedido de restituição de valores indevidamente cobrados.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, 42, p.u.; CC, arts. 402, 421, 422 e 884; CPC, arts. 341, 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1028555-30.2025.8.11.0041, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.09.2025; TJMT, RAI 1013601-10.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022; TJMT, RI 1067770-70.2024.8.11.0001, Rel. Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por C L Supermercado Ltda. - EPP em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos materiais emergentes, movida em desfavor da empresa Cielo S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Comodoro julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação inequívoca de cobrança indevida ou desproporcional por parte da requerida, ora apelada, consignando que as cláusulas contratuais pactuadas permitiam a variação das taxas de desconto aplicáveis às transações conforme as condições de mercado e modalidade de pagamento, afastando, ainda, qualquer ilegalidade na conduta da parte ré. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 27.531,61).

Inconformada, a apelante requer a reforma do referido
decisum
, alegando, em síntese: (i) que a apelada realizou repasses financeiros inferiores ao contratado, aplicando percentuais divergentes dos acordados, o que configuraria prática abusiva e violação ao dever de boa-fé objetiva; (ii) que não restou comprovada qualquer justificativa contratual válida para a alteração das taxas inicialmente pactuadas, inexistindo, por parte da ré, demonstração de eventual descumprimento de metas de faturamento que pudesse autorizar modificação unilateral da base remuneratória;

(iii) que a conduta da apelada implica falha no dever de informação e enriquecimento sem causa; (iv) que os relatórios e planilhas acostados aos autos demonstram, com base nos próprios extratos fornecidos pela requerida, os valores que deixaram de ser corretamente repassados, configurando inequívoco prejuízo de natureza patrimonial. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento da quantia de R$ 27.531,61, a ser corrigida monetariamente, acrescida de juros legais, bem como pela inversão da sucumbência.

Nas contrarrazões de id. 307397389, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo seu integral desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que C L Supermercado Ltda. – EPP ajuizou ação indenizatória por danos materiais emergentes em face de Cielo S.A., aduzindo, em síntese, que celebrou contrato de adesão com a requerida, empresa prestadora de serviços de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações realizadas por meio de cartões de crédito e débito.

Alega que, apesar de as condições contratuais inicialmente estabelecidas preverem percentuais específicos para cada modalidade de transação, a empresa ré passou a efetuar cobranças superiores às contratadas, sem prévia justificativa, comunicação ou anuência, ensejando prejuízo econômico ao estabelecimento autor. Requereu, assim, a restituição dos valores cobrados indevidamente, quantificados no importe de R$ 27.531,61, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais.

Ao sentenciar o feito, o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Comodoro, julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que as cláusulas contratuais, notadamente as de número 8ª e 38ª, permitiriam a variação dos percentuais de desconto conforme bandeira do cartão, modalidade de pagamento e condições de mercado. Segundo o juízo
a quo
, a autora não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de cobranças indevidas ou superiores ao pactuado, motivo pelo qual afastou qualquer ilicitude na conduta da requerida.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese: (i) que a ré não comprovou a legalidade ou autorização contratual das taxas aplicadas nas operações, tampouco demonstrou a existência de cláusula que previsse variações baseadas em metas de faturamento; (ii) que houve falha no dever de informação quanto à modificação dos percentuais aplicados, violando o art. 6º, III, do CDC; (iii) que a planilha de inconsistências, elaborada com base em extratos fornecidos pela própria requerida, demonstra objetivamente a cobrança de taxas superiores às pactuadas; (iv) que a sentença ignorou a inversão do ônus da prova, deferida nos autos, transferindo indevidamente à autora o encargo de comprovar fato negativo; (v) que a conduta da requerida acarretou enriquecimento sem causa e contrariou os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.

Requereu, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão inicial, com a condenação da ré ao pagamento dos valores indevidamente descontados, corrigidos e acrescidos de juros, além da inversão da sucumbência.

De início, observa-se que, nas contrarrazões, a parte requerida levantou preliminar de ausência de dialeticidade do presente recurso, a qual, registro desde já, deve ser rejeitada.

Isso porque se constata que a parte apelante impugnou de forma clara e suficiente os fundamentos da sentença, especialmente ao questionar a legalidade das cobranças realizadas, a ausência de comprovação contratual por parte da ré, e a falha no dever de informação, além de fundamentar juridicamente suas razões com base no Código de Defesa do Consumidor e precedentes jurisprudenciais.

Dessa forma,
o recurso atende ao requisito previsto no art. 1.010, II, do CPC
, permitindo a plena análise do mérito.

Afasta-se, pois, a preliminar.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação deste egrégio órgão colegiado cinge-se à legalidade das taxas cobradas pela empresa apelada nas transações realizadas com cartões de crédito e débito, à luz do contrato de prestação de serviços firmado com a recorrente, C L Supermercado LTDA - EPP, e da responsabilização civil daí decorrente.

A autora sustenta que celebrou contrato de adesão com a ré para a prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão e processamento de transações eletrônicas, com previsão expressa de percentuais específicos aplicáveis a cada modalidade de operação, mas que, ao longo da execução contratual, a ré passou a aplicar taxas superiores às contratadas, sem aviso prévio ou justificação adequada, o que teria gerado prejuízo econômico e consequente dever de indenizar.

A princípio, registre-se que a relação jurídica posta nos autos foi corretamente qualificada como relação de consumo tanto na decisão que deferiu a inversão do ônus da prova (id 307397354) quanto na própria sentença recorrida (id 307397373), aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º e da Súmula 297 do STJ.

Da leitura atenta da sentença originária, observa-se que esta baseou-se na presunção de validade de cláusulas contratuais supostamente constantes do pacto firmado entre as partes, notadamente as cláusulas de número 8ª e 38ª, que, segundo o juízo de origem, previam expressamente a possibilidade de variação nos percentuais de desconto conforme a bandeira do cartão e a modalidade de pagamento.

Não obstante, observa-se que o contrato em questão sequer foi juntado aos autos, tendo sido apenas mencionadas no corpo da contestação da parte requerida, de modo que não há como aferir a sua existência, validade, redação e eventual abusividade. A parte ré, a quem competia a juntada do instrumento contratual completo, por deter a posse e o domínio técnico sobre a avença, não se desincumbiu deste ônus probatório, em clara afronta ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC. Sem a integralidade do contrato, não é possível conferir o conteúdo das disposições invocadas como justificativa para a variação das taxas, tampouco o conhecimento e aceitação pela parte consumidora.

A alegação da requerida de que estaria respaldada por cláusulas contratuais é inócua, uma vez que não demonstrada documentalmente. Em contexto de relação de consumo, ainda que se admitisse a existência de cláusula autorizadora de variação de taxas, tal previsão jamais poderia ser implementada sem prévia e clara comunicação à parte contratante, conforme exige o art. 6º, inciso III, do CDC.

O contrato de adesão, por sua própria natureza, impõe ao fornecedor um dever redobrado de informação e lealdade contratual, sendo inaceitável a alteração unilateral de condições financeiras sem que o consumidor tenha sido devidamente cientificado.

No caso concreto, a parte ré não logrou demonstrar ter comunicado previamente à autora qualquer alteração nos percentuais praticados, tampouco apresentou relatórios de metas, cláusulas condicionantes ou qualquer dado objetivo que justificasse a modificação dos termos inicialmente acordados.

Vale ressaltar que foi expressamente deferida, nos autos, a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, inciso VIII, do CDC (id. 307397354). Todavia, a sentença contraditoriamente ignorou tal inversão, exigindo da autora a prova negativa do fato, qual seja, a demonstração de que não havia previsão contratual para a variação das taxas, quando, na verdade, cabia à ré comprovar que as cobranças impugnadas estavam amparadas em cláusulas contratuais válidas e previamente aceitas. A ausência de tal comprovação importa, necessariamente, no reconhecimento da abusividade das cobranças impugnadas.

Em situações em que é deferida a inversão do ônus da prova, já decidiu este Tribunal no sentido de que cabe à instituição financeira demonstrar a legalidade da contratação, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO EM MARGEM CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - CONCESSÃO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA APOSENTADORIA DA AGRAVADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Em havendo propositura de ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência da dívida, não se mostra descabida a concessão de liminar para suspensão dos descontos na conta decorrente de aposentadoria previdência social – INSS,
eis que incide a norma consumerista, sendo viável a inversão do ônus da prova, devendo a instituição bancária demonstrar a legalidade da contratação e do respectivo desconto.
É viável a fixação de multa a fim de garantir a efetividade e cumprimento da decisão, mormente quando a fixação observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se revestindo em valor abusivo e injusto.”
(TJMT, RAI 10136011020228110000 MT, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22.11.2022 – negritei)

“Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Contratação não comprovada. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva do banco. Restituição modulada. Dano moral configurado. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidora, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dos valores descontados, fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00 e condenou o banco ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se é cabível a restituição simples ou em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Compete ao banco comprovar a contratação alegada (art. 373, II, CPC), sobretudo diante da inversão do ônus da prova deferida em favor da consumidora (art. 6º, VIII, CDC).

4. A ausência de contrato assinado ou de documento inequívoco da anuência da autora revela inexistência de relação jurídica, atraindo a ilicitude dos descontos.

5. A restituição deve observar a modulação do STJ (EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 600.663/RS), sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral in re ipsa, independentemente de prova específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: 1. “A ausência de contrato assinado ou documento inequívoco de contratação implica inexistência de relação jurídica e ilicitude dos descontos realizados”. 2. “A restituição dos valores descontados deve ser simples até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação do STJ”. 3. “O desconto indevido em verba de caráter alimentar configura dano moral in re ipsa, impondo indenização”.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1001040-36.2024.8.11.0047, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27/08/2025; TJMT, Apelação Cível n. 1066811-76.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 07/08/2025.

(TJMT, RAC 1028555-30.2025.8.11.0041, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 10.09.2025 – negritei)

No que diz respeito à comprovação do prejuízo material alegado, verifica-se que a parte autora instruiu a petição inicial com planilhas detalhadas, apontando, venda por venda, a modalidade da operação, a bandeira do cartão, a taxa contratada, a taxa efetivamente aplicada e a diferença apurada. Referidas planilhas foram produzidas mediante auditoria independente e identificam, de forma clara, a ocorrência reiterada de cobranças superiores ao percentual previamente ajustado. A ré, embora tenha impugnado genericamente tais documentos, não ofereceu impugnação específica nem demonstrou erro material ou inconsistência nos dados apresentados.

Este Tribunal já decidiu no sentido de que, não havendo impugnação específica aos dados trazidos pelo consumidor, presume-se a veracidade das suas alegações,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO . PROGRAMA DE FIDELIDADE. CONVERSÃO INDEVIDA DE PONTOS EM CASHBACK EM VEZ DE MILHAS AÉREAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em alegada falha na prestação de serviço bancário. A autora sustenta que o banco recorrido converteu indevidamente 70 mil pontos de seu programa de recompensas em cashback, contrariando solicitação expressa de transferência para o programa de milhas Smiles, o que inviabilizou viagem familiar previamente planejada. Postula a restituição dos pontos e indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário ao converter pontos de fidelidade em cashback em vez de milhas aéreas; (ii) estabelecer se tal falha gera dever de indenizar por danos morais com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A instituição financeira converte pontos acumulados em cashback, embora a consumidora tenha solicitado expressamente sua transferência para programa de milhas, evidenciando falha na prestação do serviço.
4. Os documentos juntados à inicial, incluindo protocolos de atendimento e registros de comunicação, não foram impugnados pelo banco, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos, nos termos do art. 341 do CPC . 5. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, reforça a credibilidade das alegações da consumidora, especialmente diante da ausência de impugnação específica e de contestação eficaz.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: " 1 . A conversão unilateral de pontos de programa de fidelidade em cashback, quando requerida sua transferência para programa de milhas, configura falha na prestação do serviço.
2. A ausência de impugnação específica a documentos e fatos alegados pelo consumidor atrai a presunção de veracidade prevista no art. 341 do CPC .
3. A frustração de legítima expectativa do consumidor, aliada à necessidade de sucessivas tratativas administrativas, caracteriza desvio produtivo apto a ensejar indenização por dano moral."

(...)”
(TJMT, RI 10677707020248110001, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 22.05.2025 – negritei)

Além disso, nos termos do art. 423 do Código Civil, em contratos de adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente, o que reforça a tese de que, na ausência de clareza, deve-se presumir a ilicitude da cobrança.

A conduta da requerida, ao impor encargos financeiros sem previsão contratual clara, tampouco comunicação prévia ou justificação adequada, representa nítida ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da função social dos contratos, consagrados nos arts. 421 e 422 do Código Civil. Revela-se, ainda, como prática comercial abusiva vedada pelo art. 39 do CDC. A ré, na qualidade de fornecedora de serviços essenciais, assumiu o dever de agir com lealdade e previsibilidade nas relações negociais, sobretudo diante da hipossuficiência informacional da parte autora.

O prejuízo material encontra-se devidamente demonstrado nas planilhas acostadas, que quantificam o valor de R$ 27.531,61 (vinte e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e um centavos) como sendo a diferença entre os valores efetivamente repassados e aqueles que seriam devidos conforme as condições comerciais inicialmente pactuadas.

Trata-se de dano emergente indenizável, nos termos do art. 402 do Código Civil, decorrente de descumprimento contratual e de prática abusiva. A retenção indevida de valores pela ré configura, ainda, enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do mesmo diploma, gerando obrigação de restituição imediata.

Diante da comprovação do dano e da ilicitude da conduta da requerida, impõe-se a procedência do pedido de ressarcimento. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente desde o momento de cada desconto indevido e acrescidos de juros de mora desde a data da citação, nos termos dos arts. 398 e 405 do Código Civil.

Por conseguinte, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025